Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741822-21.2021.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADRIANA MOTA TRINDADE APELADO: INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DOUGLAS MANFROI DE SOUZA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANA MOTA TRINDADE contra o v. acórdão exarado sob o ID 41642218, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41976293, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados, INSTITUTO DE CANCER DE BRASÍLIA LTDA, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e DOUGLAS MANFROI DE SOUZA, para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.